Tribunal: TJMT
Processo: 0000774-75.2018.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000774-75.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO RAFAEL GRENDENE - CPF: 705.865.781-53 (APELANTE), ALDAIR JOSE RAMOS DE SOUZA - CPF: 979.192.171-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO DE SOUZA DE ARAUJO - CPF: 023.402.661-81 (APELADO), JOAO BATISTA SANTOS SOUZA - CPF: 777.825.421-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONIERI RAMOS NUNES - CPF: 019.573.491-23 (APELADO), VANDERLEI ELIAS DE SOUZA - CPF: 821.565.141-00 (APELADO), ALDAIR JOSE RAMOS DE SOUZA - CPF: 979.192.171-72 (VÍTIMA), FERNANDO AMARO DE MELLO - CPF: 013.660.211-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO DE SOUZA DE ARAUJO - CPF: 023.402.661-81 (APELANTE), RONIERI RAMOS NUNES - CPF: 019.573.491-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE MARCELO DE SOUZA DE ARAÚJO E DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
– ABSOLVIÇÃO –
1.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PREJUDICIAL DE MÉRITO:
PRESCRIÇÃO RETROATIVA

– DECURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA –

PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – ACOLHIMENTO
– 2.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
MÉRITO
:

ALMEJADA A CONDENAÇÃO
DO APELADO
PELO
S
CRIME
S

DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
IMPUTADO
S
NA DENÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA –
3. RECURSO D
EFENSIVO
PREJUDICADO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPROVIDO.

1.
Tendo em vista que a pena não superou
um
ano, ocorre a consumação da prescrição entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença
quando
transcorrer mais de três anos, a redundar na extinção da punibilidade.

2.
A manutenção da sentença absolutória do apelado é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca de sua participação no
s
crime
s
de roubo circunstanciado
e associação criminosa
narrado
s
na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o aforismo
in dubio pro reo
.

3. Recurso
defensivo
prejudicado
.

E
do
M
inistério
P
úblico desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s por
Marcelo de Souza de
Araújo

e

pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
/
MT
,

nos autos

d
a
Ação Penal
n
.
0000774-75.2018.8.11.0015
,
absolv
e
ndo

Vanderlei Elias de Souza
da prática dos crimes de roubo circunstanciado e associação criminosa (
arts
. 157, § 2º, I e II e 288, do Código Penal)
e
condena
ndo
Marcelo de Souza Araújo pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput,
do Código Penal)
, à pena de 1 (um) ano de reclusão
, no regime inicial aberto,
e 10 (dez) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
tendo
, a pena privativa de liberdade
sido
substituída por
1 (uma)

restritiva de direito
s
consistente na prestação pecuniária do valor de 1 (um) salário mínimo a ser destinad
o

ao Conselho da Comunidade da Comarca de Sinop.

O
Ministério Público
, nas razões
recursais que se
veem
no ID
155259717
, postula a reforma do aludido édito judicial, a fim de que
Vanderlei Elias de Souza
seja condenad
o
pela prática do
s
crime
s
descrito
s
na denúncia, ao argumento de que a prova contida
nestes
autos traz a certeza da ocorrência do
s

delitos previstos nos
arts
. 157, § 2º, I e II e 288, do Código Penal.

Marcelo de Souza Araújo,

por intermédio das razões que estão no ID
155259718, pugna por sua absolvição, com fulcro no art. 386, II, V ou VII, do Código de Processo Penal.

As partes contra-arrazoaram a irresignação adversa, respectivamente nos
IDs

157991156 e 159710669, pugnando pelo desprovimento dos recursos
opostos
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto

no ID
168396688
, opina
“
pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, porque, conforme evidenciado, transcorrido prazo superior ao lapso extintivo previsto na Lei Material Penal, declarando extinta a punibilidade do apelante,
MARCELO DE SOUZA DE ARAUJO
, julgando-se, por consequência, prejudicado
o vertente
recurso defensivo. Quanto ao remanescente, é pelo
provimento
do apelo manejado pelo Órgão Ministerial
”
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL
DE MÉRITO

S
uscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
.

Em que pesem as razões deduzidas
por
Marcelo de Souza de
Araujo
, deixa-se de apreciar o mérito do seu recurso, porquanto, na espécie, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, devendo, por conseguinte, ser declarada a extinção da
sua
punibilidade

pelo crime
pelo qual
foi condenado, qual seja
,
receptação (art. 180
, caput,
do Código Penal).

Como se sabe prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal, abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos
denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.

(RE 541737 QO, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06
.
03
.
2018, Acórdão Eletrônico DJe-052
d
ivulg
ado

em
16
.
03
.
2018
e
p
ublic
ado em
19
.
03
.
2018)

Destacamos

Por outro lado, impõe-se registrar que, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido Codex. Sendo assim, na hipótese, levando em conta que a pena estipulada para
Marcelo
, pelo crime de receptação, foi de
1
(
um
) ano de reclusão, ou seja,
não excedeu a dois
, a perda do poder sancionador estatal é alcançada em
4
(
quatro
) anos (
arts
. 107, IV c/c 109, V, do referido
Codex
).

Dessa forma, é imprescindível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena
in
concreto, tendo em vista que, entre o recebimento da denúncia, em
5 de fevereiro de 2018
(ID
155257257
), até o dia em que o decreto sancionatório foi prolatado,
10 de outubro de 2022
, decorreram
4
(
quatro
) anos,
8
(
oito
) meses e
5
(
cinco
) dias, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Logo, não há a menor dúvida de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa para o crime imputado
a Marcelo
, com o seu prazo inicial correndo a partir da publicação da sentença condenatória – que embora não esteja certificada nestes autos, ocorreu posteriormente à prolação do édito sancionatóri
o
–, nada mais havendo a fazer senão reconhecê-la e declará-la nesta oportunidade.

Noutro viés, faz-se imperioso destacar que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional, como se depreende do julgado do Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
no REsp 1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24
.
09
.
2019
e publicado no
DJe

de
04
.
10
.
2019)

Destacamos

Posto isso,
acolho a prejudicial de mérito
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e
reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação a
Marcelo de Souza de Araújo
pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), para declarar extinta a sua punibilidade

em relação ao referido ilícito
, bem como prejudicada a análise do seu recurso de apelação
.

É como voto.

MÉRITO

Conforme visto no relatório, o
Ministério Público
se insurge

quanto à absolvição de Vanderlei Elias de Souza, da prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa, tipificados no art. 157, § 2º, I
[redação anterior à Lei n. 13.654/18]
e II e 288, do Código Penal.

Com efeito, a
exordial acusatória,
constante

no ID
155257257
,
p.

8
-
10
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Fato 01- Do delito de roubo perpetrado contra a vítima Fernando Amam de Meio,

praticado por VANDERLEI EL/AS DE SOUZA, vulgo "
Neno
".

Consta dos eleme
n
tos de informação que, no dia 12 de dezembro

de 2017, aproximadamente às 17h45min, na Fazenda
Bonanzinha
, situada
na

Estrada Santa Felicidade KM 45, cidade de Santa Carmem/MT, o implicado

VANDERLEI ELIAS DE SOUZA, vulgo "
Neno
",
na companhia de outros dois

indivíduos, não identificados nos autos até o presente momento, conscientes

da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos pelo mesmo propósito

delituoso,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma,
subtraíram,

em proveito comum, coisas alheias móveis consistentes em aparelhos

eletrônicos, ferramentas e insumos agrícolas, descritos em termos de

apreensão de fls. 09/11, e termo de entrega de fl. 129, de propriedade da

vítima
Fernando Amam de Meio.

Fato 02- Do delito de associação criminosa perpetrado por VANDERLEI EL/AS DE

SOUZA, vulgo "
Neno
".

Consta dos elementos de informação que em intervalo não

precisado nos autos, mas durando até a data de 11 de janeiro de 2018, o

implicado
VANDERLEI ELIAS DE SOUZA, vulgo "
Neno
",
previamente ajustado,

em unidade de desígnios e fundado vínculo de permanência com dois ou mais

indivíduos não identificados, juntaram-se para cometerem crimes de roubo

nesta região norte de Mato Grosso/MT.

Fato 02- Do delito de recepta cão perpetrado praticado por MARCELO DE SOUZA

ARA ÚJO e RON/ERE RAMOS NUNES.

Consta dos elementos de informação que, no dia 11 de janeiro de

2018, aproximadamente às 17h00min, em via pública na Av. Perimetral Norte,

próximo à BR 163, Bairro Parque das Araras, nesta cidade de Sinop/MT, os

implicados
MARCELO DE SOUZA ARAÚJO e RONIERE RAMOS NUNES, adquiriram,

transportaram e ocultaram, para si e para outrem, objeto que sabiam ser

produto de crime, consistente em 01 (um) aparelho televisor de 40", LED,

marca Semp Toshiba, modelo 40L1500, cor preta, descrito no auto de
apreensão de fis. 09/11 e termo de entrega de fl. 100, pertencente à vítima

A Ida ir
José Ramos de Souza.

Dessume-se dos elementos de informação que,
no data
de 12 de

dezembro de 2017, por volta das 17h45min,
VANDERLEI ELIAS DE SOUZA,

vulgo "
Neno
",
juntamente a outros 02 (dois) indivíduos não identificados,

mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, renderam 03

(três) funcionários da Fazenda
Bonanzinha
, situada às margens da Estrada

Santa Felicidade, KM 445, cidade de Santa Carmem/MT.

Infere-se dos autos que, na
ocasião
do roubo, VANDERLEI e seus

associados trajavam roupas
camufradas
,
balacravas
, coturnos e luvas, bem

como que a todo momento, mediante uso de grave ameaça, mantiveram as

vítimas sempre de cabeça abaixada.

Relatou-se, ainda, que
VANDERLEI
e seus comparsas subtraíram

do local diversos objetos, consubstanciados em fertilizantes agrícolas,

ferramentas e utensílios, conforme termo de entrega de fl. 129, empreendendo

fuga logo em seguida.

Consta também dos autos que, na data de 11 de janeiro de 2018,

após ciência de um delito de roubo praticado na zona rural da cidade de

Tapurá
/MT, bem como informações de que terceiras pessoas utilizavam um

veículo marca/modelo Chevrolet
Omega
, placa KAL 0189, para auxiliar na fuga

dos assaltantes, policiais militares passaram a diligenciar no sentido de

encontrá-lo.

Ressai dos autos que naquela data, por volta das 17h00min, em

via pública na Av. Perimetral Norte, próximo à BR 163, Bairro Parque das

Araras, nesta cidade de Sinop/MT, os milicianos avistaram um veículo com as

mesmas características repassadas via rádio, bem como pode-se notar que era

acompanhado por uma motocicleta marca/modelo Honda Twister, placa

AQP2228. Ao abordá-los, verificaram que eram conduzidos por
MARCELO DE

SOUZA ARAÚJO
e
RONIERE RAMOS NUNES,
respectivamente.
Depreende-se que, em entrevista com os abordados, além de

outras informações prestadas aos policiais militares, aduziram que, a pedido

de
VANDERLEI,
haviam
se
deloscado
até um sítio no Assentamento Zumbi dos

Palmares, cidade de Cláudia/MT, de onde transportaram 01 (um) aparelho

televisor de 40", LED, marca Semp Toshiba, modelo 401-1500, cor preta, objeto

este subtraído da vítima
Aldair José Ramos de Souza,
bem como que o teriam

ocultado na residência de
RONIERE.

Infere-se que, de posse destas informações, policiais militares se

deslocaram até a casa de
RONIERE,
onde lograram apreender o aparelho

televisor acima citado, bem como diligenciaram ao lugar informado onde

VANDERLEI supostamente se encontrava, realizando, assim, sua prisão.

Por fim, restou apurado que VANDERLEI, juntamente com 02

(dois) ou mais indivíduos, previamente ajustados, associaram-se de forma

estável e organizada para cometerem crimes de roubo em diversas cidades da

região norte de Mato Grosso', sendo que o modus
operandis
utilizado pela

quadrilha consistia em, por meio de uso vestes camufladas,
balacrava
,

coturnos e luvas, valendo-se de violência empregada pelo uso de armas de

fogo, abordar vítimas em zonas rurais, tendo preferência pelo roubo de

caminhonetas marca/modelo Toyota Hilux, visto que mais facilmente

comercializada na Bolívia.

[...]

Destaques no original

Sem razão, no entanto, o
Ministério Público.

Como se sabe, para embasar um veredicto de natureza penal, é preciso a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio
constitucional
do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto a concorrência
de Vanderlei Elias
para a prática do
s
crime
s

que lhe foram imputados
, conforme se infere destes trechos da sentença absolutória:

[...]
Por sua vez, a autoria não restou cabalmente comprovada. Vejamos:

Ao ser inquirido em juízo, a vítima Fernando Amaro de Melo esclareceu que, à

época do fato, trabalhava em
um propriedade rural situada
na cidade de Santa Carmem/MT, relatando que,

no dia do fato,
foram rendidos por sujeitos encapuzados que anunciaram o assalto. Alegou que, na ocasião,

fora subtraído desde eletrodomésticos até roupas. Disse ter visualizado três criminosos, quando da prática

delitiva, porém, não presenciou muita coisa, uma vez que foram amarrados dentro de um quarto. Contou que

cada assaltante estava portando uma arma de fogo e que estiveram o tempo inteiro encapuzados. Declarou

ter ficado, aproximadamente, 4h (quatro horas) em poder dos criminosos. Respondeu que os indivíduos não

se chamavam por nenhum nome, pelo qual o declarante pudesse identificá-los. Aduziu que, alguns dos bens

subtraídos, foram localizados na cidade de Sinop/MT. Rememorou que, além do declarante, o caseiro e a

esposa dele também foram feitos refém. Aduziu que um dos criminosos, armado, ficou o tempo todo os

vigiando. Informou que não foi possível visualizar a placa do veículo utilizado pelos criminosos para

carregar os bens subtraídos, tendo sido possível identificar, apenas, que se tratava de uma caminhonete de

cor prata.

Quando de suas declarações em juízo, a vítima Aldair José Ramos de Souza

asseverou que, à época do fato, teve uma televisão subtraída, durante um roubo ocorrido na Fazenda em que

o declarante trabalhava, situada na cidade de Sorriso/MT. Confirmou que tal bem foi localizado,

posteriormente, na cidade de Sinop/MT e que, além da televisão, foram subtraídos diversos outros bens na

ocasião.

Por sua vez, a testemunha Carlos Henrique dos Santos, Policial Militar,

asseverou em juízo que, obtiveram conhecimento da ocorrência de um roubo na cidade Tapurah/MT.

Esclareceu que a polícia continuou realizando diligências para localizar os envolvidos, sendo que foram

informados que um determinado veículo estaria dando apoio aos foragidos. Explanou que o automóvel

informado foi localizado na posse do acusado Marcelo, o qual foi encaminhado à Delegacia para prestar esclarecimento. Asseverou que, na oportunidade, o réu teria afirmado que havia recebido uma ligação de um

primo, que seria um dos foragidos da polícia, pedindo para resgatá-lo. Declarou que, então, foram até o local

onde o réu Marcelo havia combinado de se encontrar com seu primo, onde o acusado Vanderlei foi preso.

Alegou que, no local foi localizada uma caminhonete com as mesmas características daquelas utilizadas

pelos criminosos que efetuaram o roubo outrora mencionado na cidade de Tapurah/MT, bem como diversas

placas de veículos, munições de armas longas, carregadores de pistola, rádios comunicadores e diversos

objetos produtos de roubos/furtos. Afirmou que a diligência da prisão do acusado Vanderlei foi bastante

demorada, diante dos inúmeros objetos localizados e apreendidos. Confirmou que o réu Vanderlei não foi

preso na posse de arma de fogo, esclarecendo que, quando da abordagem do réu, o declarante efetuou um

disparo de advertência, pois teria visualizado um volume na roupa do réu, o qual confundiu com uma arma

de fogo, oportunidade em que o acusado tentou foragir, porém, rendeu-se depois. O declarante esclareceu

que, durante a fuga do réu, os policiais que estavam fazendo o cerco para prendê-lo efetuaram outros

disparos de arma de fogo. Afirmou que os objetos apreendidos foram localizados escondidos, espalhados

por toda a propriedade rural, sendo que a maior parte dos defensivos agrícolas
estavam na carroceria da

caminhonete, aduzindo que o veículo estava estacionado dentro da propriedade rural.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha
Antonio
Marcos

Moraes
Araujo
, Policial Militar, a qual narrou que, após receberem informações do Núcleo de Inteligência,

realizaram a abordagem do acusado Marcelo, na posse de um veículo que havia sido utilizado para dar apoio

a criminosos que haviam cometido um roubo, no dia anterior, na cidade de Tapurah/MT. Disse que, após

entrar em contradição, ele confirmou a informação, alegando que ajudaria seu primo, que era um dos

envolvidos. Asseverou que, ato contínuo, deslocaram-se ao local informado por Marcelo, onde Vanderlei foi

localizado. Declarou que, naquele lugar, fora localizada uma caminhonete com a placa adulterada. Afirmou

que, logo após ouvir um disparo de arma de fogo, efetuado pela outra guarnição, visualizou o acusado

Vanderlei correndo no meio na mata, sendo que, após detê-lo, localizaram diversos materiais de origem

espúria no local. Alegou que, após ser preso, o acusado Vanderlei confessou que teria participação no roubo

da caminhonete. Contou que foram localizados diversos equipamentos de fazendas, como, por exemplo,

defensivo agrícola e munições, esclarecendo que eles estavam escondidos pela propriedade rural. Explicou

que, na casa do acusado Marcelo, foram localizadas televisões subtraídas durante o roubo, afirmando que, na

ocasião, o réu
Roniere
estava na companhia de Marcelo. Ao ser questionado pelas Defesas, afirmou que a

diligência durou, aproximadamente, 1h (uma hora) no local onde o réu Vanderlei foi localizado com os

materiais. Respondeu que não houve reação por parte do referido réu, não tendo sido localizada nenhuma

arma, porém, disse que, quando ele tentou foragir, visualizou uma arma de fogo com o réu. Disse que a

caminhonete foi localizada nas imediações da zona rural. Esclareceu que as televisões foram localizadas na

casa do acusado Marcelo, aduzindo que, na oportunidade, ele até teria confidenciado que levou uma

televisão à casa do acusado
Ronieri
, porém, nada foi encontrado na residência dele.

A testemunha de Defesa do acusado Vanderlei, sra. Ana Arlete Nandi Damian

afirmou que não conhece nenhum fato que desabone a conduta do referido réu e que era um excelente

vizinho. Questionada a respeito da data em que o acusado Vanderlei foi preso, disse que, na ocasião, estava

trabalhando em seu sítio, sendo que, no final do dia, ouviu um barulho parecendo de “disparo de diversos

rojões” [SIC] e que, após vários dias, tomou conhecimento de que o réu Vanderlei havia sido preso
.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha de Defesa do acusado,

sr. Vanderlei Pedro Candido da Silva. Esclareceu que é vizinho do referido réu e que, no dia da prisão dele,

escutou o barulho de diversos disparos de arma de fogo e, por isso, foi até à residência do réu para verificar

o que estava acontecendo. Porém, foi advertido pelos policiais que estavam no local que era melhor o

declarante ir embora para sua casa, tendo o declarante assim procedido. Afirmou que, mesmo depois que

estava em casa, ainda escutou barulhos de disparos de arma de fogo. Declarou que, no dia seguinte, na

companhia de outro vizinho, foi até à residência do réu, tendo se deparado com o local totalmente

bagunçado, tendo, por isso, colocado os pertences do
réu para dentro do imóvel e trancado a casa. Alegou

que a polícia chegou ao local, por volta das 17h00min, tendo ido embora, por volta das 22h00min.

Asseverou que o barulho de tiros foi mais intenso logo que a Polícia chegou, depois ficou mais quieto e, no

final, ouviu o barulho novamente.

Ao ser interrogado, o acusado Marcelo de Souza Araújo esclareceu que, um dia

antes de sua prisão, o seu irmão havia sido preso e que recebeu uma televisão do corréu Vanderlei para

ajudar a pagar um advogado. Afirmou que a televisão foi localizada e apreendida dentro de sua residência,

porém o declarante foi abordado pela polícia enquanto conduzia seu veículo em via pública. Explicou que

Ronieri
foi preso porque ele estava na companhia do declarante, quando foi preso pela polícia. Asseverou

que Vanderlei é seu primo e que ele morava em uma chácara. Alegou que a única coisa que recebeu de

Vanderlei foi uma televisão. Ao ser questionado pela Defesa, explicou que procurou Vanderlei, em busca a

procura de ajuda para pagar um advogado para seu irmão e que, como ele não tinha dinheiro, deu uma

televisão para o interrogando tentar vender. Esclareceu que, depois que deixou a televisão em casa, saiu com

seu carro, oportunidade em que foi abordado pela polícia. Declarou que, inicialmente, os policiais afirmaram

que se tratava de uma abordagem de rotina e, posteriormente, passaram a exigir informações a respeito do

seu primo (corréu Vanderlei). Aduziu que os policiais analisaram o seu celular, sem sua permissão.

Informou que, na ocasião, foi agredido pela polícia. Asseverou que foram levados até o endereço do acusado

Vanderlei, por volta das 17h00min, tendo permanecido naquele local até, aproximadamente, 23h00min.

Afirmou que, depois disso, foram até à residência do declarante, onde a televisão foi localizada. Ato

contínuo, foram até à residência do corréu
Ronieri
, onde nada de ilícito foi localizado e que, somente na

sequência, foram encaminhados para a Delegacia. Respondeu que não tinha conhecimento que a televisão

que recebeu era produto de crime.

Por sua vez, ao ser interrogado, o acusado
Roniere
Ramos Nunes esclareceu

que, no dia de sua prisão, teria sido contatado pelo réu Marcelo, que lhe pediu um dinheiro emprestado para

pagar um advogado para o irmão dele, que havia sido preso. Afirmou que,
no momento em que
o corréu

Marcelo foi abordado, estava com ele, porém, cada um estava em um carro e que o declarante foi liberado.

Disse que, depois de deixar as pessoas que estavam com o interrogando no carro, voltou ao local onde o

corréu Marcelo havia sido abordado para buscá-lo, na hipótese de seu carro ter sido guinchado, pois era

rebaixado. Alegou que, ato contínuo, foi preso sob a alegação de que estava envolvido na prática de um

crime. Ao ser questionado pela

Defesa, afirmou que, após serem detidos, foram levados até uma
chácara

onde
ficaram algemados dentro da viatura, tendo sido pressionados para prestar informações que alegou não

terem conhecimento. Narrou que, após, foram até à residência do acusado Marcelo e, em seguida, foram à

casa do declarante, porém, em sua residência, não localizaram nada.

Quando de seu interrogatório, o acusado Vanderlei Elias de Souza esclareceu

que comprou os agrotóxicos de um conhecido, pela metade do preço e que ele teria deixado a caminhonete

em um mato próximo da chácara do interrogando. Negou ter qualquer envolvimento no roubo apurado no

processo. Alegou que conhecia a pessoa que lhe vendeu os defensivos como Fabiano Moraes e que ele

residia em Cuiabá/MT. Explicou que o corréu Marcelo só foi preso porque, por meio dele, a polícia

localizou o interrogando e que nem ele, nem
Roniere
tem qualquer envolvimento com crimes. Ao ser

questionado pela Acusação, alegou que, no dia do roubo, permaneceu o dia todo em sua chácara. Explicou

que a televisão apreendida na residência de Marcelo era de sua propriedade, porém, a polícia registrou a

televisão como sendo de outra marca, a fim de ratificar a apreensão dos corréus que não tinham nenhuma

relação com o delito. Ao responder às perguntas da Defesa, confirmou que os policiais já haviam localizado

a caminhonete, antes mesmo de abordarem o interrogando em sua residência, afirmando que eles

procederam à abordagem de forma truculenta, tendo, inclusive, efetuado disparos de arma de fogo. Alegou

que todos os produtos apreendidos no dia do fato
foram

localizado
dentro caminhonete e não em sua

residência. Ao final, esclareceu que entregou uma televisão ao corréu Marcelo a fim de ajudar a bancar as

despesas com a contratação de advogado para o irmão do mencionado réu, que estava preso.

Destarte, analisando detidamente os autos, no tocante ao crime de ROUBO

imputado ao acusado VANDERLEI, tenho que as provas produzidas no processo não são suficientes para

comprovar a autoria delitiva imputada a ele.

Segundo ficou apurado nos autos, após a prática de um roubo, ocorrido na data

de 10/01/2018, na zona rural da cidade de Tapurah/MT, a polícia tomou conhecimento que um veículo que

auxiliou na fuga dos envolvidos estaria transitando nesta cidade, tendo sido iniciada diligências, no intuito

de localizar o automóvel.

Ressai dos autos que, no dia seguinte à prática delitiva mencionada no

parágrafo acima, o acusado Marcelo foi abordado pela polícia, pois estaria transitando em um carro com as

mesmas características daquelas informadas, sendo que, no mesmo ato, abordaram o réu
Ronieri
, pois ele

acompanhava Marcelo, porém, em outro veículo.

Conforme as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares, após ser

abordado, o acusado Marcelo contou que daria apoio à fuga do corréu Vanderlei, que estaria envolvido no

roubo ocorrido na cidade de Tapurah/MT, esclarecendo que é primo dele.

Ato contínuo, o acusado Marcelo conduziu a guarnição até o suposto

esconderijo de Vanderlei, sendo uma área rural, onde foram localizados diversos objetos produtos de crimes,

dentre eles os fertilizantes agrícolas, ferramentas e utensílios, descritos no termo de entrega acostado sob ID

nº 54213345 - Pág. 151, subtraídos quando do roubo praticado na cidade de Santa Carmem/MT em face da

vítima Fernando Amaro de Mello, na data de 12/12/2017, registrado conforme boletim de ocorrências nº

2017.411013 (ID nº 54213345 - Pág. 144/145).

Nessa toada, apesar da localização dos bens na posse do acusado Vanderlei,

nenhuma prova dos autos foi capaz de comprovar que ele
teria praticado o roubo descrito na denúncia, sendo importante ressaltar que a vítima Fernando alegou em juízo que os assaltantes permaneceram o tempo

todo encapuzados, nada esclarecendo sobre a autoria delitiva.

Nesse diapasão, é sabido que uma condenação não pode ser prolatada nos casos

em que haja insegurança, mas tem de estar calcada em conjunto probatório que apresente certeza,

uniformidade e segurança, o que não considero ser o caso dos autos para o delito de roubo imputado ao

acusado Vanderlei.

Por outro lado, embora as provas amealhadas aos autos não deixem dúvidas de

que o acusado adquiriu e ocultou os bens subtraídos quando do roubo praticado na cidade de Santa

Carmem/MT em face da vítima Fernando Amaro de Mello, descritos no termo de entrega acostado sob ID nº

54213345 - Pág. 151, uma vez que as testemunhas policiais militares foram uníssonas nesse sentido, bem

como o próprio réu confessou que teria adquirido os insumos agrícolas de uma terceira pessoa pela metade

do preço, amoldando-se, portanto, à conduta típica prevista no artigo 180, caput, do Código Penal, no caso

concreto não é possível a aplicação da regra descrita no artigo 383 do Código de Processo Penal, uma vez

que a inicial acusatória não narra o delito de receptação.

[...]

Vê-se, portanto, que
não há,
nestes
autos, elementos de autoria suficientes para ligar
Vanderlei
Elias
aos delitos que lhe foram imputados na denúncia, pois

as vítimas
do crime de roubo circunstanciado
foram uníssonas ao afirmar que
os assaltantes
estavam encapuzados
e pouco falaram, razão pela qual
não conseguiram tomar conhecimento de
seus nomes,
de
qua
is
quer característica que os identificassem
, tampouco
do
veículo usado no delito em questão
, razão pela qual não ficou comprovada a existência de qualquer vínculo do apelado com o ilícito.

Somado a isso,

os utensílios produto
s
de ilícito encontrados na casa de Vanderlei
Elias

–
fertilizantes agrícolas, ferramentas e utensílios – dizem respeito
a um

roubo praticado na cidade de Santa Carmem/MT
contra a
vítima Fernando Amaro de Mello, na data de 12
de dezembro de
2017,
objeto do

B
oletim de
O
corrências n. 2017.411013
, circunstância que,
a priori
,
faria recair sobre
o apelado
a imputação d
o delito de receptação, contudo, como
foi
pontuado
pela sentenciante, tal conduta não foi narrada na denúncia, sendo, portanto, inviável desclassificação, por violação ao princípio da correlação.

Igualmente inviável o pedido de condenação
de Vanderlei
Elias
pela prática do crime de associação criminosa, uma vez que nenhuma das elementares do tipo penal ficaram comprovadas, tampouco conseguiu o Ministério Público, em suas razões recursais,
demonstrar os
indícios de autoria da referida prática delitiva, limitando-se a afirmar que
“
os documentos jungidos ao feito informam a prática de diversos crimes de roubo contra propriedades rurais na região norte do Estado de Mato Grosso, insofismável, também, que o réu VANDERLEI associou-se com dois ou mais indivíduos para o cometimento do diversos crimes de roubo
”
, entretanto, sequer aponta elementos associativos dos indivíduos ou elenca os crimes patrimoniais cometidos por eles.

Nesse contexto,
é forçoso reconhecer que a
versão apresentada pelo
Ministério Público
em relação a
Vanderlei
Elias
não foi corroborada pelos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, pois, suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal.

Diante disso, deve prevalecer a concatenação das provas realizadas pel
a
prolator
a
da sentença que absolveu
Vande
r
lei
Elias
, na medida em que os elementos indiciários que, de início, serviram de base à
persecutio
criminis
, durante a instrução, não se confirmaram, inviabilizando a condenação pretendida pelo Ministério Público.

Isso porque, como se sabe, meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, em absolvição, porquanto no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Além do mais, não se pode olvidar que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o agente, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito
tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por sua vez, Corte de Justiça, em relação ao tema
,
deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – 157, § 2º, INCISOS I e II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO EVENTO DELITIVO – RECURSO PROVIDO.
A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo
”
.
(N.U 0000337-88.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 15
.
02
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
18
.
02
.
2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA –
OITIVA DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO PESSOAL QUE NÃO FORAM RATIFICADOS EM JUÍZO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – TESTEMUNHA OCULAR QUE AFIRMOU EM AUDIÊNCIA NÃO TER VISTO O ROSTO DO AUTOR DO ROUBO – IN DUBIO POR REO
- PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Muito embora nos delitos contra o
patrimônio a palavra da vítima possua relevância probatória diferenciada, no caso em apreço, a declaração extrajudicial do ofendido e o reconhecimento pessoal que realizou na Delegacia de Polícia não foram ratificados em juízo e as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa deixam dúvidas quanto a autoria delitiva, mormente porque a única testemunha ocular afirmou perante a d. autoridade judiciária que não visualizou o rosto do agente criminoso, tendo o visto somente de costas quando já foragia do local do fato na condução de uma bicicleta, a incidir o brocardo jurídico do in dubio pro reo, sendo de rigor a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
.
Se os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

(N.U 0031450-85.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 13
.
12
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
31
.
01
.
2022)
Destacamos

Posto isso, em
parte com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
acolho a prejudicial de mérito e
julgo prejudicado
o recurso de
Marcelo de Souza de
Araujo
.

E
, no mérito,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo
i
n
alterada
a sentença que absolveu
Vanderlei Elias de Souza
da imputação do
s
crime
s
de roubo circunstanciado
e
associação criminosa
, capitulado no
s

arts
. 157, § 2º, I e II e 288, do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023